Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8744/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.408/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Christiana Barbieri Szalanski (XXX.955.880-XX); Cinara Barbieri Szalanski (XXX.983.950-XX); Dalva Isabel Braga Pinheiro (XXX.786.828-XX); Elza Sara Valle de Valle (XXX.578.220-XX); Ester Figueiredo Moura (XXX.067.680-XX); Luciana Cláudia Martins Ferreira Diógenes (XXX.997.646-XX); Maria de Lourdes Gomes Teixeira (XXX.450.150-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.